Tribunal: TJBA
Processo: 8062097-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062097-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES

AGRAVADO: JOANA ANNETE LOPES DA ROSA e outros

Advogado(s)
:
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
ORDINÁR
IA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE. DECISÃO
REFORMADA.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De acordo com o § 3.º, art. 99 do CPC, a presunção da insuficiência de recursos por simples declaração apenas se refere a pessoa natural, portanto a pessoa jurídica deve comprovar a insuficiência financeira para arcar com as custas.

2. Na mesma esteira de entendimento, a Constituição Federal, em seu art. 5.º, inc. LXXIV, assim prevê: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.”

3.
No caso, verifica-se que a agravante é pessoa jurídica, apresentou nos autos balancetes da fundação, restando demonstrado o déficit financeiro a ensejar a concessão de gratuidade judiciária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
n.° 80
62097
-
4
5.2024.8.05.0000
, em que é agravante, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, sendo agravada
s
, JOANA ANNETE LOPES DA ROSA
E OUTRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça